Tribunal: STF
Processo: Rcl 85828
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 55 DA SÚMULA VINCULANTE. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5439382-88.2025.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 55 da Súmula Vinculante.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pelo ora beneficiário, Samuel Gonçalves Pereira, sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos.

    3. Noticia que o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado a incluí-lo no cálculo das férias, 1/3 constitucional e do 13º salário, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal. Relata que interpôs recurso inominado, o qual teve seu provimento negado, mantendo-se o que decidido na sentença.

    4. Sustenta que a Turma Recursal reclamada ignorou por completo a ratio decidendi do enunciado nº 55 da Súmula Vinculante, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a observância ao enunciado apontado como paradigma.

É o relatório.
 
Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso em tela, põe-se em foco eventual descumprimento, pela autoridade reclamada, ao enunciado nº 55 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”

    10. Aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5439382-88.2025.8.09.0051, cuja ementa, segundo pesquisa junto ao sítio eletrônico do TJGO, ostenta a seguinte redação:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. REFLEXO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS. SÚMULA VINCULANTE 16. REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Em breve resumo, a parte reclamante ajuizou a presente demanda com a pretensão de obter o reconhecimento da natureza remuneratória da verba intitulada auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário. Sustenta que embora a legislação estadual classifique o auxílio-alimentação como verba indenizatória, o pagamento era realizado em pecúnia e de forma habitual, sofrendo inclusive descontos previdenciários, o que revelaria sua natureza remuneratória.
2. Após o regular trâmite processual, o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a agar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal (evento n.º 18).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Inconformada, a parte reclamada interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, argumentando que a natureza jurídica do auxílio-alimentação de que trata a Lei nº 19.951/2017 é tipicamente indenizatória, pois se destina a recompor o patrimônio do servidor pelos gastos dispensados com a alimentação durante o seu exercício funcional, oportunidade em que tal verba não deve compor a base de cálculo de qualquer acréscimo remuneratório, seja o décimo terceiro, as férias, o adicional de férias ou as verbas rescisórias, não havendo falar, por conseguinte, em diferenças vencimentais a receber (evento n.º 22).
III. DO MÉRITO
4. A Lei Estadual n.º 19.951/2017 que instituiu o programa de auxílio-alimentação nos órgãos, preconiza o seguinte: “Art. 2º O auxílio-alimentação destina-se à cobertura de despesas com alimentação do servidor e tem caráter indenizatório, não se incorporando, em qualquer hipótese, a sua remuneração mensal, caracterizando-se como rendimento não-tributável, sem a incidência de contribuição previdenciária, não sendo computado para efeito de cálculo de 13º (décimo terceiro) salário.”
5. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1164, reconheceu a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o auxílio-alimentação, fixando a seguinte tese: “Tema 1164 – Incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia.”
6. No caso em apreço, denota-se que a presente demanda refere-se a servidor temporário, cuja contribuição previdenciária não é revertida ao regime próprio dos servidores públicos e sim ao Regime Geral de Previdência Social, oportunidade em que a base de cálculo da contribuição previdenciária é ampla, abarcando a totalidade dos rendimentos percebidos e excluindo as parcelas de natureza indenizatória.
7. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n° 7402, estabeleceu importante distinção, confira-se: “A verba remuneratória é paga a título de contraprestação pelo serviço prestado. Já a parcela indenizatória tem por escopo compensar o gasto dispendido pelo servidor como condição necessária à efetiva prestação do serviço.”
8. Desse modo, embora o auxílio-alimentação sugira natureza indenizatória, sua natureza é remuneratória, uma vez que no caso em tela era pago em pecúnia, oportunidade em que assume caráter remuneratório.
9. O art. 7º, inciso VIII, da Constituição Federal preconiza o direito ao “décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.”
10. Imperioso destacar, que por força do § 3º do artigo 39 da Constituição Federal, tanto o décimo terceiro salário quanto o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 7º, inciso XVI), são direitos sociais que se aplicam aos servidores ocupantes de cargo público.
11. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que os direitos sociais assegurados nos arts. 7º, inciso IV e 39, § 3º da Carta Magna, referem-se ao total de remuneração percebida pelo servidor público. É o teor do enunciado da Súmula Vinculante n.º 16, veja-se: “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/1998), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”
12. Portanto, o cômputo do décimo terceiro salário e férias, com seu respectivo adicional, deve se pautar pela remuneração que o servidor recebe, devendo ser incluído na base de cálculo o auxílio-alimentação, embora a previsão legal sugira caráter indenizatório, considerando que quando ele é pago em pecúnia, resta caracterizada a sua natureza salarial, de sorte que a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida, por estes e seus próprios fundamentos.
14. Fica a parte recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, in fine, da Lei n.º 9.099/95.
15. Sem custas processuais, nos termos do art. 4º, inciso I da Lei nº 9.289/96 cumulado com art. 36, inciso III, da Lei Estadual nº 14.376/2002.
16. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.”

    11. Observa-se a demanda originária envolve servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada no enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que versa sobre a impossibilidade de concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos.

    12. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 
4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 
5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 73.493-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025; grifos acrescidos).

    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 8 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator